Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751886-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANIA DE PAULA RIBEIRO contra decisão (Id. 22044634 - Pág. 106) que, em ação revisional de contrato de empréstimos bancários ajuizada pela ora agravante em face de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação dos descontos efetuados sobre o salário da autora. Em suas razões recursais, a autora alega a impossibilidade de cumprimento de acordo entabulado com o banco réu em autos diversos (ação de execução de título extrajudicial), em razão de dificuldades financeiras. Aduz que atualmente trabalha como advogada autônoma, percebendo quantia mensal insuficiente para arcar com a subsistência de sua família, mormente em razão da pandemia. Destaca a incompetência absoluta do Juízo a quo para revisão do acordo entabulado em autos diversos, a qual deveria ter sido declarada de ofício. Tece hipóteses jurídicas para a revisão do acordo e assevera que não visa a interrupção do pagamento, mas tão somente a redução das parcelas para o patamar de 15% sobre seu salário. Sustenta que em outubro de 2020 foi exonerada do cargo ocupado no GDF, razão pela qual não houve o desconto no seu contracheque da parcela referente ao contrato ora discutido, mas informa que realizou o pagamento no referido mês, conforme consta de extrato anexo. Invoca a aplicação do artigo 833 do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bens. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e, por conseguinte, a relativização do princípio “pacta sunt servanda” frente às normas consumeristas, mormente o princípio da boa-fé contratual; bem como aduz a ilegalidade das cláusulas do contrato de adesão firmado com o réu. Alega que o processo deve ser sobrestado, em razão dos argumentos apresentados e da penhora irregular, argumentando que há possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, quando o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, considerando que o salário é impenhorável; e risco de dano grave, consubstanciado no fato de que a continuidade dos descontos poderá afetar a subsistência e a dignidade de sua família. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para afastar, até o julgamento do mérito, qualquer desconto realizado na sua conta, exceto no percentual de 15%. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada requerida, bem como para determinar, definitivamente, a impossibilidade de novas penhoras sobre a sua remuneração. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito pretendido, mormente considerando a homologação judicial de acordo entabulado entre as partes em autos diversos (execução de título extrajudicial) acerca do pagamento das parcelas do contrato discutido nos autos de origem. Outrossim, não restou comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação que, juntamente com o requisito anterior, constituem pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação do réu, desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora